Tribunal: TJDFT
Processo: 0743163-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0743163-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO SILVA DE JESUS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DPDF em favor de T.S.D.J (paciente) em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas, no processo n.o 0701276-93.2023. Em suas razões (Id 52189681), a impetrante narra que o paciente foi preso em 02/08/2023 e encontra-se respondendo a processo penal pela suposta prática do crime descrito no art. 129, §13, do Código Penal, c/c art. 5o, III, e art. 7o, I, da Lei n.o 11.340/2006. Sustenta a nulidade absoluta do processo de origem, por ausência de apresentação de resposta à acusação pela advogada constituída pelo paciente. Afirma ter sido constituída apenas na ocasião da audiência de instrução que, por motivações diversas, precisou ser remarcada. Menciona não ter acesso ao pedido de decreto da prisão preventiva do paciente, por estar cadastrado sob sigilo. Defende que deve ser relaxada a prisão, tendo em vista a ausência de defesa técnica em favor do paciente por ocasião da prisão, muito embora tivesse advogada constituída à época. Requer a concessão da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Postula, ainda, a declaração de nulidade absoluta do processo, ante a ausência de apresentação de resposta à acusação. Pede seja oficiada a OAB para apuração da conduta da advogada constituída pelo paciente. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. É o relatório. Inicialmente, apesar do alegado pela impetrante, constato que embora a advogada constituída pelo paciente à época não tenha apresentado resposta à acusação, ela compareceu à Audiência de Custódia (Id 167601909). Desse modo, em tese, não vislumbro qualquer irregularidade na prisão preventiva, nem em seu cumprimento. Além disso, a despeito de a Defensoria Pública mostrar-se em desconformidade com a sua não nomeação para apresentação da resposta à acusação anteriormente à designação da audiência de instrução, bem como à ausência de acesso ao pedido e à decisão que decretou a prisão preventiva, não há nos autos de origem qualquer documento nesse sentido. Assim, INTIME-SE a impetrante para esclarecer se foi formulado pedido sobre o assunto junto ao Juízo de origem, bem como se houve qualquer decisão quanto ao tema pela autoridade apontada como coatora, sob pena de supressão de Instância. Em caso afirmativo, determino à impetrante que colacione os documentos mencionados aos presentes autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR